Tribunal: STF
Processo: ARE 1439564
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 3-4, Doc. 11):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO COM CIDADÃO SUÍÇO BRASILEIRO, RESIDENTE NO EXTERIOR. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE ITCMD. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, condenou os impetrantes ao pagamento das custas e da taxa judiciária, porém deixou de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios. Apelação da parte autora. A Lei 12.106/2009 não deixa dúvidas de que o Mandado de Segurança é instrumento destinado a proteger direito líquido e certo sempre que houver a prática de ato lesivo ou abuso de poder pela autoridade pública. O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade, declarou a norma do artigo 9º da Lei Estadual nº 1.427/98 constitucional. Em recente julgado, reconheceu o plenário do STF que, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, III, letras a e b, da Constituição da República, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir imposto sobre transmissão causa mortis ou doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD), os Estados-membros não podem fazer uso de sua competência legislativa plena com fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição e no art. 34, § 3º, do ADCT. A decisão foi modulada pelo Plenário do STF, atribuindo-lhe efeitos ex nunc, a contar da data da publicação, que ocorreu em 20/04/2021, onde restou ressalvando que somente seria incidiria nas ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente. Analisando os autos, verifica-se que os impetrantes não discutem bitributação ou a validade da exação. Inviável, portanto, presumir-se a violação a direito líquido e certo e, tampouco vincular a Administração a eventos futuros. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, os fatos alegados pelos impetrantes devem estar, desde já comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação – o que não ocorreu na hipótese. Diante do recurso exclusivamente autoral, porém, é de se manter a sentença conforme prolatada. Sem honorários recursais, na forma do artigo 25, da Lei 12.016/2009. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15).



    No RE (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 155, §1º, III, “a” e “b”, da CF/1988. 



    Preliminarmente, requer o sobrestamento do recurso até julgamento do mérito do Tema 825 e da ADI 6826 pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    No mais, sustenta que, ao denegar a segurança, o acórdão recorrido violou o art. 155, §1º, III, “a” e “b” da Constituição Federal, que estabelece a necessidade de Lei Complementar para cobrança do ITCMD na hipótese em que o doador residir no exterior. 



    Nessa linha, afirmam que compete à lei complementar, em caráter de exclusividade, regulamentar a instituição do imposto sobre a transmissão por doação, se o doador tiver domicílio ou residência no exterior (fl. 10, Doc. 17). Contudo, até a presente data, (...) inexiste lei complementar que regulamente, em âmbito nacional, a cobrança do ITCMD nas hipóteses acima especificadas. Assim, conclui que admitir a possibilidade de regulamentação do ITCMD por meio de lei ordinária nas hipóteses aqui tratadas consiste em clara e manifesta afronta à Constituição Federal (fl. 11, Doc. 17). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para “reformar o v. acórdão recorrido e declarar a inconstitucionalidade do art. 5º, II, da Lei 7.174/2015, em decorrência da ausência de lei complementar que regule, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a instituição do ITCMD, nos termos do art. 155, §, III, "a" e "b" da Constituição Federal, afastando a incidência do imposto no caso concreto, com a concessão da segurança” (fl. 15, Doc. 17).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 279/STF (fl. 6, Doc. 23).



    No Agravo (Doc. 25), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    A ilustre Presidente do STF, Min. ROSA WEBER, determinou a devolução dos autos à origem a fim de que fosse observados os os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 825 da Repercussão Geral (Doc. 44).



    Em nova análise da matéria, o Juízo a quo refutou a aplicação ao caso do referido precedente, ao fundamento de que “a controvérsia dos autos diz respeito à impossibilidade de se presumir a violação a direito líquido e certo e, assim, vincular a Administração em eventos futuros”. Em seguida, determinou a retorno dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 128).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 9-10, Doc. 17):



    “14. A demonstração de repercussão geral no caso em tela é bastante simples. O debate travado nestes autos se relaciona diretamente com violação constitucional da legislação do Estado do Rio de Janeiro que inclusive já é objeto da ADI nº 6.826. 



    15. Suscita-se, no presente feito, se é constitucional a exigência do ITCMD pelos Estados-membros, na hipótese do art. 155, §1º, III, “a” (se o doador tiver domicílio ou residência no exterior) e “b” (se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado no exterior ou teve o seu inventário processado no exterior), ante a inexistência de Lei Complementar regulando a matéria.



    16. Ressalte-se que o tema ora controvertido teve a sua repercussão geral reconhecida pelo e. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 851.108/SP, submetido à relatoria do Min. DIAS TOFFOLI. Confira-se, a propósito, o teor da decisão que reconheceu a repercussão geral da questão versada nos presentes autos, ao analisar a legislação do Estado de São Paulo: 



    […]



    17. Assim, requer-se, desde já, seja reconhecida, também nos presentes autos, a repercussão geral da matéria ora submetida à apreciação dessa Corte Constitucional, pela manifesta violação ao art. 155, §1º, III, “a” e “b” da Constituição Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 6-11, Doc. 11):



    “Trata-se de mandado de segurança, em que os impetrantes aduzem que celebraram instrumento particular de doação com cidadão suíço brasileiro, residente no exterior, em que restou estabelecido que, até 30/08/2019, este efetivaria a doação de duzentos e quarenta mil francos suíços, sendo metade para cada um dos impetrantes. Aduzem que, até a data de impetração do writ, não havia sido editada lei complementar que regulamentasse a autorização constitucionalmente dada aos Estados e ao Distrito Federal para exigirem o ITCMD na hipótese em que o doador tiver domicílio ou residência no exterior (art. 155, §1º, III, “a” da Constituição Federal). Contudo, mesmo inexistindo lei complementar que obrigue ao pagamento do imposto na hipótese acima descrita, afirmam que o Estado do Rio de Janeiro instituiu a Lei ordinária 7.174/15, estabelecendo em seu art. 5º, II, “b”, que o ITCMD é devido na transmissão de bem móvel, de forma genérica, ainda que o doador seja domiciliado no exterior. Alegam que, cientes de que a sobredita Lei Ordinária não pode e não tem o condão de preencher o requisito constitucional quanto à necessidade de regulamentação por Lei Complementar, os impetrantes se veem obrigados ao recolhimento do imposto de doação, manifestamente indevido. Alegam a necessidade de que lhes seja assegurado o direito líquido e certo de não serem obrigados ao recolhimento do ITCMD sobre a doação da propriedade em questão. Requerem a suspensão da exigibilidade do suposto crédito de ITCMD objeto da presente discussão e a concessão da segurança para declarar a inconstitucionalidade do art. 5º, II, “b” da Lei 7.174/15, em decorrência da ausência de lei complementar que regulamente a cobrança do ITCMD na presente hipótese, nos termos do art. 155, §º, III, “a” da Constituição Federal, de modo a evitar o receio quanto à exigência do mencionado imposto. 



    A sentença julgou o processo extinto sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, condenou os impetrantes ao pagamento das custas e da taxa judiciária, porém deixou de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios. 



    […]



    Não assiste razão à parte apelante. 



    O sentenciante concluiu que os impetrantes pretendiam utilizar o Mandado de Segurança para combater lei em tese, o que não se mostraria possível, considerando-se o teor da súmula 266, do STF. Aduziu que não havia, realmente, ato administrativo em concreto que ameaçasse o suposto direito alegado pelos impetrantes, mas apenas temor acerca da possibilidade de tributação por operações realizadas em agosto de 2019. Diante disso, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. 



    Como se sabe, o Mandado de Segurança é o remédio judicial para fazer cessar atual ou iminente ato ilegal de autoridade pública, que viole direito líquido e certo (art. 1º da Lei nº 12.016, de 7.8.2009). 



    […]



    A Lei 12.106/2009 não deixa dúvidas de que o Mandado de Segurança é instrumento destinado a proteger direito líquido e certo sempre que houver a prática de ato lesivo ou abuso de poder pela autoridade pública. 



    […]



    Assim, reconheceu o plenário do STF que, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, III, letras a e b, da Constituição da República, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir imposto sobre transmissão causa mortis ou doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD), os Estados-membros não podem fazer uso de sua competência legislativa plena com fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição e no art. 34, § 3º, do ADCT. 



    Impende, ainda, ressaltar que a decisão prolatada foi modulada pelo Plenário do STF, atribuindo-lhe efeitos ex nunc, a contar da data da publicação, que ocorreu em 20/04/2021, onde restou ressalvando que somente incidiria nas ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente. 



    Analisando os autos, verifica-se que os impetrantes não discutem bitributação ou a validade da exação. 



    Obviamente, não é possível ser analisado um caso concreto que ainda não ocorreu, como neste, sendo inviável, portanto, presumir-se a violação a direito líquido e certo e, tampouco vincular a Administração a eventos futuros. 



    Assim, quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, os fatos alegados pelos impetrantes devem estar, desde já comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. 



    Diante do recurso exclusivamente autoral, porém, é de se manter a sentença conforme prolatada.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem, à luz do acervo fático-probatórios constante dos autos, concluiu que o impetrante não logrou comprovar o direito líquido e certo, bem como não é possível presumir-se a violação a direito em razão de caso concreto que ainda não ocorreu. Assim, na hipótese, aplicam-se as Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, o qual decidiu pela ausência dos pressupostos para a impetração do mandado de segurança, seria necessário o revolvimento do conteúdo probatório dos autos. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente